Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Panificadora e Confeitaria Zanca Ltda. (Comercial de Alimentos MJZ EIRELI), Supermercado SZ Ltda. e Comercial de Alimentos Zanca Ltda-ME, todas pertencentes ao mesmo Grupo Empresarial com nome fantasia Supermercado Bistecão, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 82161194 do processo de referência) que, no processo No 0702146-66.2021.8.07.000, indeferiu os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada com o seguinte fundamento: (...) Inicialmente, por questão de ordem processual, esclareço que o requerimento, para que a ré TOTVS S/A seja citada no endereço em Brasília da sua sucursal TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE LTDA. (ID 82009070 - Pág. 2, primeiro parágrafo e ID 82009070 - Págs. 11/12, letra “b”), não enseja a inclusão dessa pessoa jurídica no polo passivo da presente relação jurídica processual; razão pela qual, nesta data, procedo à exclusão daquela sucursal dos registros informatizados deste processo. Por sua vez, no que concerne à tutela provisória, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que se faz necessária dilação probatória em contraditório para que assim seja possível a este Juízo verificar as condições efetivamente ajustadas entre as partes por ocasião das negociações tendo por objeto os débitos da parte autora, conforme se depreende dos documentos de ID 82009084, ID 82011853, ID 82011855, ID 82011856; e, também, seja possível a este Juízo analisar, se durante a execução do contrato de prestação de serviços, houve algum pagamento indevido realizado pela parte autora, cujo valor deva lhe ser restituído pela parte ré. Desta maneira, ante a ausência de prova inequívoca no sentido de que há abusividade nas cobranças efetivadas pela parte ré, este Juízo não pode determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar qualquer suspensão de serviço e/ou bloqueio de acesso ao sistema fornecido, mantendo ativas todas as licenças de uso hoje existentes nos estabelecimentos da parte autora e, muito menos, impedir que a parte ré inscreva os nomes das autoras nos cadastros de inadimplentes. Com estes fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada deduzidos nas letras “a” e “b” da Pág. 11 do ID 82009070. (...) Em razões recursais (Id 23333330), os agravantes relataram que, por força de Contratos de Cessão de Direitos de Uso (CDU) de licenciamento de software, as 2a e 3a agravantes (Supermercado SZ Ltda. e Comercial de Alimentos Zanca Ltda-ME) utilizavam o sistema “WinThor”, fornecido pela agravada, sob os CÓDIGOS TFCBD2 e TB2912, e sempre pagaram regularmente pelo uso do sistema nesses 02 (dois) servidores. Em setembro de 2018, por necessidade operacional, as agravantes solicitaram à agravada a migração do sistema da 3a agravante (Comercial de Alimentos Zanca Ltda-ME) para a 1a agravante (Panificadora e Confeitaria Zanca Ltda. (Comercial de Alimentos MJZ EIRELI), permanecendo com 02 (dois) servidores utilizando o software. Como os CNPJ’s das empresas envolvidas eram diferentes, a agravada exigiu a assinatura de uma nova CDU (Cessão de Direitos de Uso) com a 1a agravante (Panificadora e Confeitaria Zanca Ltda. (Comercial de Alimentos MJZ EIRELI), com pagamento de nova adesão ao sistema e aquisição de novas licenças, que recebeu o CÓDIGO TFBWEW. Relatam que a partir da migração, a 3a agravante (Comercial de Alimentos Zanca Ltda-ME) deixou de utilizar o software objeto da cessão, permanecendo a utilização em 02 (dois) servidores, agora sob os CÓDIGOS TFCBD2 e TFBWEW, tudo devidamente tratado entre o representante das agravantes e os representantes da agravada. Alegam que, por falta de orientação da agravada, não houve o cancelamento do CNPJ da 3a agravante (Comercial de Alimentos Zanca Ltda-ME) nos sistemas da agravada, e os pagamentos continuaram sendo feitos, mesmo sem a utilização do sistema nesse CNPJ. Aduzem que a agravada, por sua vez, de forma irregular, não acusou o engano, e continuou recebendo esses valores, não obstante nenhum serviço estivesse sendo prestado ao CNPJ n. 37.097.276/0001-40 da 3a agravante (Comercial de Alimentos Zanca Ltda-ME). Ressaltam que, embora as agravantes soubessem dos pagamentos feitos no CNPJ n. 37.097.276/0001-40, por desconhecimento, acreditavam que os pagamentos se referiam ao CÓDIGO TFBWEW, que agora estava sendo utilizado pela 1a agravante (Panificadora e Confeitaria Zanca Ltda. (Comercial de Alimentos MJZ EIRELI), porém, ao solicitar ao seu Departamento Financeiro um levantamento dos pagamentos feitos à agravada, as agravantes verificaram que estavam sendo cobradas pelo uso do software em 03 (três) servidores e não em 02 (dois) servidores, como seria de direito. Relatam que o representante das agravantes informou o problema da cobrança indevida ao representante da agravada, momento em que lhe foi prometido uma solução rápida para o impasse, que, porém, não aconteceu. Em razão do imbróglio causado pelo desacordo comercial que se instalou, as agravantes suspenderam os pagamentos mensais na busca por uma solução, porém, a partir de janeiro de 2020, a agravada, em represália, suspendeu o serviço de suporte prestado às agravantes, obrigando-as a contratar suporte de terceiros, onerando-as ainda mais e lhes causando enormes prejuízos. Suscitam que, ainda em função da celeuma, em agosto 2020, a agravada suspendeu, de forma indevida, a maioria das licenças de uso do sistema das agravantes, impactando diretamente, de forma negativa, nas atividades e nos atos de comércio, prejudicando seu faturamento e causando enormes prejuízos materiais e morais passíveis de reparação. A agravada ignorou o fato de que as agravantes haviam adquirido e pago por 15 (quinze) licenças de uso do sistema no período de 2011 a 2018, que, por estarem pagas, não poderiam ser suspensas, conforme contrato juntado aos autos principais. Dizem que a agravada agiu dessa forma porque sabia que todas as atividades das 1a (Panificadora e Confeitaria Zanca Ltda. (Comercial de Alimentos MJZ EIRELI) e 2a (Supermercado SZ Ltda.) agravantes dependiam totalmente do uso do software de gestão, e não conseguiriam desenvolver suas atividades comerciais com um número reduzido de licenças de uso. Pontuam que a agravada impôs sua vontade e, mesmo não concordando com os valores cobrados, e ainda sem uma solução para as cobranças indevidas praticadas, as agravantes foram obrigadas a aderir a uma proposta de parcelamento dos débitos indicados a critério exclusivo da agravada, caso contrário, não conseguiriam continuar trabalhando. Informam que, mesmo após o acordo firmado e o restabelecimento das licenças, as cobranças mensais continuam eivadas de erro, vez que nada foi resolvido pela agravada com relação aos valores indevidamente cobrados no ano de 2019. Relatam que a agravada foi notificada extrajudicialmente para esclarecer os valores cobrados das agravantes e sustentada cobrança indevida de valores referentes ao licenciamento de uso do sistema, cobrança de código inativo, que deixou de ser usado a partir de setembro de 2018, quando ocorreu a migração para outro CNPJ, com a ciência da notificada, pugnando pela restituição dos valores pagos indevidamente. Aduzem que com a suspensão do serviço de suporte da agravada, a partir de janeiro de 2020, permaneceu a cobrança da mensalidade de manutenção, nos mesmos valores anteriores, sem prestação do suporte; tendo havido a suspensão de licenças de uso do sistema, que já estavam pagas e não estavam sendo discutidas no desacordo comercial, a partir de agosto de 2020, informando cobranças constantes das planilhas anexas (códigos TFCBD2 e TFBWEW) sem esclarecimentos, valores não reconhecidos e outros com dúvidas sobre sua incidência. Informam que, não obstante a notificação encaminhada, a agravada não se dispôs a esclarecer os fatos, ainda pendentes de solução. Tendo ajuizado ação de restituição de valores cumulada com obrigação de fazer e pedido liminar para impedir que a agravada suspenda a prestação de serviços, consistente na cessão do direito de uso do software utilizado pelas agravantes, mantendo ativas todas as licenças existentes, bem como para que se abstenha de inscrever e negativar o nome das agravantes em cadastros de restrição de crédito, devendo retirar quaisquer negativações, caso já tenham ocorrido, até o final da lide onde discutida a regularidade da cobrança e higidez da composição dos valores cobrados pela agravada, o juízo indeferiu a liminar nos termos da decisão combatida. Apontam como razões para a reforma da decisão (1) que a cobrança indevida praticada pela agravada resta cabalmente demonstrada, nos termos do e-mail juntado no Id 82009084 e áudio juntado no Id 82011872, quando os representantes da agravada reconhecem o fato. Ressaltam (2) que os débitos declinados pelo juízo a quo foram objeto de negociação e adimplidos, conforme constou na exordial, mesmo as agravantes não reconhecendo os valores apontados e os documentos com os valores juntados, justamente porque estão sendo questionados e fazem parte do mérito da ação. Alegam que, comprovada a cobrança indevida, justificada está a medida judicial requerida para que os valores cobrados pela agravada possam ser discutidos e confirmados ou infirmados no curso do processo, impondo-se o deferimento da tutela de urgência na forma do art. 300, do CPC, a fim de impedir que a agravada suspenda a prestação de serviços, consistente na cessão do direito de uso do software utilizado pelas agravantes, mantendo ativas todas as licenças existentes, bem como se abstenha de inscrever e negativar o nome das agravantes em cadastros de restrição ao crédito, retirando qualquer negativação que já tenha ocorrido, até o final da lide em que se discute a cobrança indevida, a composição e higidez dos valores cobrados pela agravada. Aduzem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, a probabilidade do direito, porque a cobrança indevida praticada pela agravada está cabalmente demonstrada, nos termos do e-mail juntado no Id 82009084 e áudio juntado no Id 82011872, ambos do processo de referência, quando os representantes da agravada reconhecem o fato; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que emerge da alegada situação de estarem as agravantes sob grave e injustificada ameaça de paralisação das suas atividades pela iminente suspensão das licenças de uso do software, em razão do desacordo comercial, diante de relatada dependência total do sistema fornecido pela agravada. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo com a reforma da decisão impugnada, na forma pleiteada na liminar. O preparo foi devidamente recolhido no Id 23333331. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, da análise do acervo probatório reunido aos autos, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes. Não está cabalmente demonstrado o caráter indevido da cobrança feita à agravante. Nos termos do e-mail juntado no Id 82009084 do processo de referência, e consoante Propostas Comerciais pactuadas entre Comercial de Alimentos Zanca Ltda-ME e Panificadora e Confeitaria Zanca Ltda-ME e a ora agravada, no item 2 – Escopo da Proposta (Id 82009082, p. 26 e 34, do processo de referência), foi ajustado como Objeto da Proposta Comercial de cessão do direito de uso (CDU) da licença de Sistema WinThor e Suporte Mensal relacionado ao mesmo a aquisição de licença de uso exclusivo, não transferível, restringindo-se à utilização de apenas um servidor e nas estações previstas na Proposta Comercial em um único endereço físico. Para instalação em filiais ou outras unidades, deveriam ser adquiridas licenças adicionais. A aquisição de licença de uso estaria vinculada ao CNPJ da empresa adquirente e a mudança de razão social e/ou CNPJ ensejaria cobrança de nova licença. Foram apurados vários débitos em aberto nos valores de R$ 16.797,35 e R$ 24.700,19 (Id 82009084 do processo de referência); foi cancelado contrato por inadimplemento da empresa Supermercado SZ LTDA desde fevereiro de 2020 (02/2020); vários outros débitos estão vencidos com valor total indicado de R$ 41.214,27. Há inclusive mensagem reconhecendo o débito de R$ 12.394,99, com solicitação de encaminhamento de boletos para pagamento em 01/10/2020 (Id 82009086, p. 101, do processo de referência). Da oitiva dos áudios juntados, das várias conversas ouvidas, conclui-se haver intenção de realizar acertos financeiros e existir situação de inadimplemento, sinalizando para a existência de dívida a ser dividida em 8 (oito) parcelas, sem juros (áudio 28), com 3 (três) situações de cobrança reconhecidas (áudio 31), à espera dos boletos a serem encaminhados. Nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de prova coligidos, não vislumbro demonstrada circunstância indicativa de indevida cobrança indevida pela agravada. Como bem ressaltado na decisão impugnada, em se tratando de inadimplemento e possibilidade de rescisão contratual, necessária, ad cautelam, a oitiva da parte contrária, em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, até para que seja esclarecida a resposta dada à notificação extrajudicial enviada. Insuficiente a alegação unilateral das autoras de que houve cobrança e pagamentos indevidos. Ademais, a comprovação do pagamento de dívida se dá, de regra, pela exibição de recibo (artigos 319, 320 e 324, do CCB): Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. (...) Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. O art. 476 do Código Civil estabelece com clareza que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. A relatada grave e injustificada ameaça de paralisação das atividades das agravantes pela iminente suspensão das licenças de uso do software, em razão do desacordo comercial, só será injustificada após apuração dos fatos. Nesse sentido, nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, não pode ser imputada a uma das partes a obrigação de cumprimento integral da obrigação sem que a outra parte tenha também adimplido os deveres assumidos, o que carece de demonstração, uma vez insuficientes as alegações unilateralmente apresentadas na petição inicial. É atribuição do autor a prova a respeito dos fatos constitutivos da pretensão, e, ao réu, incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. Sem qualquer mínima defesa da agravada, ou apuração dos motivos pelos quais não teria havido resposta à notificação extrajudicial relatada, ou seja, sem prova das abusividades nas cobranças, diante da possibilidade de pendência de pagamentos e efeitos contratuais do ajustado, não vislumbro como amparar a pretensão liminar deduzida de antecipação dos efeitos da tutela. Nem demonstrado que os débitos declinados pelo juízo a quo foram objeto de negociação e adimplidos, conforme constou na exordial, mesmo as agravantes não reconhecendo os valores apontados e os documentos com os valores juntados, justamente porque estão sendo questionados e fazem parte do mérito da ação. Ademais, em caso de inadimplemento, mostra-se legítimo ao credor tomar as medidas contratuais e legais com vistas em receber o seu crédito, seja por estar tão somente exercitando direito previsto em lei, em face da mora, seja por ser o meio idôneo de cobrança posto à sua disposição para a obtenção de seu crédito. Conforme entendimento expresso na decisão agravada, faz-se imperioso aguardar mais apurada dilação probatória, com o exercício do contraditório e ampla defesa em tempo real para apreciação da questão com a segurança necessária proporcionada por elementos probatórios convincentes. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando não há demonstração concreta da probabilidade de sua ocorrência por efeito da decisão agravada. Ausente a probabilidade do direito invocado pelas agravantes, a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, no caso perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são requisitos cumulativos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, em sede de cognição sumária, sem a verificação da presença dos requisitos cumulativos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante, dou por afastada a alta probabilidade de veracidade das alegações de fato aduzidas em razões recursais, o que revela a necessidade de ampla dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Não reconheço, portanto, a possibilidade de concessão do provimento liminar postulado para impor à parte agravada as obrigações de fazer e/ou não fazer relacionadas na petição inicial como tutela de urgência. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se, Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;